Tribunal: TJDFT
Processo: 0714740-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial e testemunha, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância para a condenação.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.